Tribunal: TJMT
Processo: 1024191-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024191-41.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (REQUERENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pelo requerente, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de condenação criminal transitada em julgado proferida nos autos da Ação Penal n. 1000564-20.2022.8.11.0030. O requerente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por envolvimento de adolescente (art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06). Sustenta a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pela Polícia Militar, argumentando inexistência de fundadas razões que autorizassem a diligência, pleiteando, com isso, a absolvição com fulcro no art. 386, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial violou garantias legais e constitucionais, tornando ilícitas as provas colhidas e, por conseguinte, insustentável a condenação penal imposta ao requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses estritas do art. 621 do CPP, exigindo a presença de prova nova ou demonstração inequívoca de nulidade ou erro judiciário, o que não se verifica no caso.

A abordagem policial foi motivada por informações de que o acusado estaria realizando tráfico de drogas na modalidade “formiguinha” e era conhecido da polícia por envolvimento anterior com entorpecentes, configurando fundada suspeita nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP.

A busca domiciliar foi precedida de informação voluntária da companheira do acusado, que indicou o local onde estariam armazenadas as drogas, autorizando a entrada dos policiais no imóvel, o que afasta a alegação de ilegalidade da diligência.

Os depoimentos dos policiais militares foram prestados em juízo, de forma coerente e harmônica, e corroborados pelas declarações da companheira do requerente em fase inquisitorial, compondo um conjunto probatório robusto e harmônico.

A matéria alegada na revisão já havia sido enfrentada no julgamento da apelação criminal, não havendo prova nova que autorize reabertura da discussão, tampouco se demonstrando ilegalidade flagrante ou erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A existência de fundadas razões, baseadas em informações prévias e corroboração posterior por testemunha presencial, legitima a busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial.

A prova obtida por meio de busca domiciliar é lícita quando há consentimento informado de morador ou coabitante, mesmo que não formalmente documentado.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida, ausente prova nova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §§ 1º e 2º; 244; 386, II; 621, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.06.2017.

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2021.

TJMT, N.U 10340-93.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21.09.2022.

Relatório

Trata-se de
Revisão Criminal,
apresentada em favor de PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando à rescisão
da sentença [
v. Acórdão da 3ª Câm. Criminal] proferida na

Ação Penal n° 1000564-20.2022.8.11.0030, da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, na qual foi condenado à reprimenda de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, pela prática do crime dos artigos 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões (ID 1699363)
, postula o requerente a rescisão da decisão condenatória, com os seguintes fundamentos: Nulidade das provas colhidas através de busca pessoal e veicular ilegal, alegando ausência de fundadas razões, para absolvê-lo com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato. (03/10-PDF).

Não houve pedido liminar.

A inicial vem instruída com documentos e a prova do trânsito em julgado final da condenação
(pág. 449-PDF).

A distribuição foi realizada por sorteio (pag. 454-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE é pela
improcedência
da revisional (pags. 462/470-PDF):

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos os seguintes fatos narrados na denúncia:

“[...] Na data de 04 de julho de 2022, por volta das 18h40min, na residência localizada na Rua Cuiabá, Centro, Município de Nobres-MT, o denunciado PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, consciente da ilicitude de sua conduta, expôs à venda, transportava, guardou e tinha em depósito, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo criança e adolescente, bem como fez uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

Conforme apurado, no local, data e horário dos fatos, policiais militares realizava rondas, quando depararam com o denunciado PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, acompanhado de sua companheira Ana Paula Almeida Jesus, de 17 anos de idade, e de um bebê de colo e ao realizarem a abordagem, localizaram na bolsa de Ana Paula, 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) trouxinhas de substância análoga de maconha. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.179059)

Ao ser indagado, PAULO HENRIQUE confessou que iria vender as drogas para “um homem cujo nome não revelou”, bem como declarou que sua companheira não tinha participação no delito e “estaria carregando o entorpecente obedecendo suas ordens”.

Posteriormente, Ana Paula revelou que, sem o seu consentimento, PAULO HENRIQUE tinha em depósito drogas, em quitinete que ele alugava, sendo localizadas no imóvel: 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, 07 (sete) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, 03 (três) trouxinhas de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) fragmento de rolo de papel filme e 01 (um) carretel de linha, utilizada para embalar as drogas. (Cf. Termos de Depoimento n. 2022.8.11.3838; Termo de Apreensão n. 2022.16.257142)

Realizado Exame Pericial das substâncias apreendidas, verificou-se que apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e de cannabis sativa L (maconha). (Cf. Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente; Laudo Pericial n. 2022.13.43959; Laudo Pericial n. 3.14.2022.86833-01)

Também foi localizado na aludida quitinete, um colete contendo o brasão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que era utilizada pelo denunciado de forma indevida, uma vez que não faz parte dos quadros do órgão da Administração Pública, não possuindo autorização para tanto. (Cf. Fotografia de fl. 49; Termo de Apreensão n. 2022.16.257142). [...]”
(pág. 426/427-PDF).

Desses fatos
o réu restou condenado a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, pela prática do crime dos artigos 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, nos termos da sentença (pag. 341-PDF), da qual se interpôs recurso de apelação n. 1000564-20.2022.8.11.0030, tendo a Terceira Câmara Criminal do TJMT, a unanimidade, desprovido o recurso, nos seguintes termos da ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE DAS DROGAS CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE E PELO DEPOIMENTO DE SUA COMPANHEIRA NA PRIMEIRA FASE – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELANTE REINCIDENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DESCRITO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – 4. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de autoria do crime sustentada pelo apelante não desqualifica os depoimentos dos policiais militares que procederam a sua prisão em flagrante, porquanto não ficou demonstrado que estes tinham algum interesse escuso em atribuir falsamente àquele a propriedade das drogas apreendidas, situação que impede a absolvição almejada.

2. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos de convicção produzidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e pelo depoimento da sua companheira na primeira fase, devendo, pois, ser mantida a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

3. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do apelante, não há como se conceder o benefício por ele pretendido. Além do mais, o extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização dos maus antecedentes ou reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”. 4. Nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”; de modo que, na hipótese, constatada que a pena de multa fixada ao apelante mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade, é de rigor a sua manutenção.

5. Recurso desprovido.”
(pag. 423/425-PDF).

Registro que a exordial se encontra instruída com a Certidão de
trânsito em julgado do Acórdão
(pag. 449-PDF).

Consigno que a revisão criminal é medida excepcional, seu cabimento é estritamente restrito às hipóteses expressamente previstas no artigo 621, incisos I a III, do CPP, não comportando interpretação extensiva. Além disso, o pedido revisional deve observar rigorosamente os requisitos formais do §1º do artigo 625 do mesmo diploma legal. Essa conformação busca preservar a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a autoridade da coisa julgada, sem abrir mão do valor fundamental da justiça material.

In casu,
o pedido de nulidade ofertada nesta revisional não foi abordada em sede de recurso de apelação.

Passo a análise do pedido revisional.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

Em síntese, a defesa intenta nesta ação mudar a sentença já transitada em julgado, sob o fundamento de nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada, devendo ser declarada a absolvição nos termos do art. 386 do CPP.

Para tanto, sustenta, em síntese:

“...verificando-se que a revista realizada na bolsa de ANA PAULA e na kitnet do sentenciado ocorreu sem qualquer indicação de fundadas suspeitas de que ele estivesse em flagrante delito, mas, unicamente, em razão de estar sendo perseguido pela testemunha RENAN desde que se mudou para NOBRES, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca realizada com a consequente declaração de ilicitude da sua realização.”
(pag. 09-PDF).

A pretensão não prospera.

Primeiramente consigno que, no presente caso dos autos, não se ignora a norma legal que trata da busca e apreensão, previsto nos artigos 240, §§ 1º e 2º, e 244, do CPP, de que exige, nos casos em que não houver ordem judicial, a devida demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito ou em condições fáticas que evidenciam estar o agente praticando ilícito ou em atitude que demonstra estar.

Não vislumbra-se a alegada ilicitude apontada pela defesa. As provas amparam a abordagem policial feita na pessoa do acusado e sua companheira, realizadas após informações de que o acusado estaria praticando “tráfico formiguinha” naquela região, e que ele era conhecido da polícia por ilícitos de entorpecentes, o que de fato se confirmou com a abordagem policial.

As declarações prestadas pelo policial RENAN em juízo são corroboradas pela policial militar LUCIMAR FERREIRA LUZ, que também ouvida em juízo, confirmou sua participação na prisão em flagrante do requerente.

Nesse sentido destaco o depoimento em juízo dos policiais RENAN DE OLIVEIRA e LUCIMAR FERREIRA, que atuaram na diligência:

“(...) Que a polícia havia recebido informação de que Paulo Henrique havia sido solto, por fato anterior, e estava na cidade de NobresMT. Além disso,
foi informado de que o acusado estaria fazendo “tráfico formiguinha” no município
. No dia dos fatos, que cominou na prisão de Paulo, a polícia recebeu uma informação específica de que ele estaria (...)
transportando drogas de um bairro para o outro acompanhado da esposa
, menor de idade. Realizada a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Paulo,
todavia, com a menor (esposa de Paulo) foram localizadas sete trouxinhas no interior da bolsa
, consistentes em duas de maconha e cinco de pasta base. Na ocasião, Paulo foi indagado se havia mais drogas em outros locais, tendo ele ficado em silêncio.
A esposa se irritou com Paulo e, informou para guarnição que eles haviam alugado uma kitnet só com a finalidade de guardar as drogas
. Em diligências ao local indicado, local este já conhecido pela polícia por ter movimentação de usuários de entorpecente,
foram realizadas as buscas na residência e localizadas mais porções de pasta base e uma pedra não fragmentada
,
meio tablete de maconha, balança de precisão, capa de colete da polícia civil. Declarou que foi constatada que a residência era usada só para depósito da droga,
havendo apenas um colchão e um pequeno armário. Paulo Henrique residia em bairro diverso. O casal foi encaminhado para a polícia civil, Paulo como suspeito e, a menor Ana Paula como vítima/testemunha da corrupção de menores. Esclareceu que Ana Paula aparentou não concordar com a situação do tráfico realizado por Paulo, indicando ter sido manipulada por ele para cometimento do ilícito.
Esclareceu, ainda, que Paulo era conhecido no meio policial por cometimento de ilícitos anteriores.
Declarou que o colete apreendido na kitnet possuía o brasão do Estado de Mato Grosso e escrito “polícia civil”. (...)”
(Depoimento do Policial RENAN em juízo – pag. 400-PDF)

“(...) estava na guarnição de apoio. Estava sendo feito patrulhamento no bairro Jardim Glória quando recebeu solicitação de apoio para auxiliar na ocorrência envolvendo o acusado “P.H” que estaria realizado tráfico de drogas entre os bairros Centro e Jardim Glória.
Ao chegar, o acusado já estava detido e, a esposa dele ao lado.
Na bolsa da esposa, foram localizadas aproximadamente cinco porções/trouxinhas de pasta base de cocaína.
A esposa do acusado, menor de idade, informou para guarnição a respeito da kitnet, local em que havia mais substância entorpecente
.
A guarnição foi juntamente com a menor até o local indicado e, lá foram apreendidos colete da polícia civil, balança de precisão, valor em dinheiro
. Ana Paula passou as informações para polícia por “não querer mais essa vida para ela”, reclamando do convivente Paulo. Esclareceu que o colete apreendido possuía o brasão do Estado de Mato Grosso. (...)”
(Depoimento da Policial LUCIMAR FERREIRA em juízo – pag. 401-PDF).

Corroborando os depoimentos dos policiais, temos as declarações da companheira do requerente/acusado, dada na fase policial:

“
QUE, perguntaram a Depoente se no local tinha drogas, sendo confirmado por ela, que ainda disse para os Políciais Militares que já tinha dito para o Companheiro que isso iria dar merda,
se referindo a ele mexer com tráfico; QUE, em sua bolsa só tinha R$300,00(trezentos Reais), em um dos bolsos de sua bolsa, referente a pensão de seu filho que o pai ERICK ARRUDA ALVES, que a mãe dele na data de 03/07/2022, sendo que pode ser confirmado com a Sra, GERLI PROFETA, TINHA MAIS R$700,00 (setecentos Reais) de seu companheiro, que pegou com o MAGRÃO DA OFICINA, não sabendo do que seria, mas sabe que ele faz alguns serviços para o MAGRÂO, como ajudante de ofícina; QUE, os policiais em momento algum a agrediram; QUE, já morou no conjunto de kit netes onde foi encontrado as drogas, mas que já faz dois meses que mudaram para uma casa no bairro jardim Glória; QUE, seu companheiro PEDRO HENRIQUE, entregou a kit nete onde moravam, mas que um dia que brigaram ele alugou outra, terceira kit nete do conjunto, para ficar no período que estavam brigados, e que sabe que ele estava traficando, porque sempre fez isso, foi preso por tráfico e que ele está usando tornozeleira. [...]”
(pág. 428-PDF).

Neste tocante, é dos autos que as declarações realizadas na fase inquisitorial, uma vez corroborado com a declaração dos policiais Militares que atuaram na prisão em flagrante, realizada em juízo, só vem a confirmar os fatos contidos na denúncia, cabendo asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado, como é o caso dos autos.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualiza nos autos
.

Desse modo a busca pessoal e posteriormente a domiciliar decorreram de forma legítima, sendo a primeira em virtude das informações de que o acusado estaria praticando tráfico de drogas naquela região. Ainda, de que já era conhecido da polícia por praticar ilícitos, o que foi confirmado aos ser, de fato, apreendida droga.

Quanto à busca domiciliar, confirmada também sua legitimidade com as informações repassadas pela própria companheira do acusado, de que teria droga na quitinete onde supostamente moravam, indicando inclusive o local.

As teses apontadas pela defesa (pág. 7/8-PDF), de que
“Veja que os “informes” foram tão específicos que até onde a droga estava foi informado, mas quem foi revistado primeiro foi PAULO, e não a bolsa de ANA PAULA.”
Ainda, que o fato do Policial RENAN ter recebido informações da pessoa do réu
“...é, no mínimo, questionável, JÁ QUE ELE SABIA QUE PAULO ESTAVA EM NOBRES”,
constituem circunstâncias que não descredenciam, por si sós, as declarações prestadas pelos agentes de polícia em juízo.

Nesse ponto, registro que, embora a nulidade da busca pessoal e domiciliar não tenha sido abordada no recurso de apelação, o conjunto probatório carreados nesta revisional são os mesmos já submetidos à apreciação na apelação criminal, consistentes, em essência, nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, não havendo prova nova apta a infirmar o acervo anteriormente valorado.

A propósito, quanto à legitimidade das declarações dos agentes da polícia, o ilustre Des. Luis Ferreira, Relator da apelação perante este Tribunal de Justiça, após cotejar as provas dos autos, assim observou:

“... inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente a propriedade das drogas ao apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada pelo recorrente, especialmente porque os referidos depoimentos estão em sintonia com as declarações que a então companheira do recorrente prestou na fase administrativa. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade dos alucinógenos, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.”
(Acórdão – pág. 428-PDF)

Assim, diante das provas acima pontuadas, embora a defesa afirme nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de justo motivo, os pontos que emergem das provas não são capazes de tornar ilegítima a atuação dos agentes de segurança pública, diante da fundada suspeita de ocorrência de ilícito, o que ficou comprovado com a apreensão da droga, de forma que atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ, verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

(STJ)

“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2021).

No mesmo sentido este Tribunal já decidiu:

(TJMT)
“válida a busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito”
(N.U 10340-93.2020.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 21/09/2022).

Ressalto que a polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública. Assim, as fundadas razões estão configuradas diante do caso concreto, que levou a prisão em flagrante, ao passo que a ação policial não decorreu de uma escolha aleatória dos agentes públicos, mas da presença de motivos plausíveis e aceitáveis, que antecedeu a prisão.

Quanto a demonstração inequívoca da configuração do crime de tráfico de droga, neste momento entendo ser desnecessário a demonstração da sua existência, até porque não é ponto levantado pela defesa nesta revisional, e sua análise foi abordada em sede de apelação e debatia no voto condutor (acórdão pág. 423/433-PDF, de modo que a matéria está superada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE o pleito revisional interposto por PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025